Tribunal: TJSP
Processo: 0009999-95.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória e indenizatória – Decreto de parcial procedência - Falsificação de assinatura aposta em alteração de contrato social – Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial reconhecida – Cerceamento de defesa inocorrente - Violação ao artigo 10 do CPC/2015 descaracterizada – Legitimidade passiva da Junta Comercial evidenciada a partir da alegação de

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória e indenizatória – Decreto de parcial procedência - Falsificação de assinatura aposta em alteração de contrato social – Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial reconhecida – Cerceamento de defesa inocorrente - Violação ao artigo 10 do CPC/2015 descaracterizada – Legitimidade passiva da Junta Comercial evidenciada a partir da alegação de falha clamorosa na prestação do serviço registral e da formulação de pedido específico em seu desfavor – Impossibilidade de preservação da desejada eficácia parcial da alteração contratual arquivada, dada a constatada falsidade da assinatura do autor e de todos os atos notariais constantes do documento - Vícios materiais gravíssimos - Elementos de prova confirmatórios da perpetração de fraude, atingindo toda a alteração contratual enfocada, considerado o documento como uma unidade singular e destinada a uma modificação completa do quadro social, com declarações negociais entrelaçadas - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.